Tribunal: STF
Processo: HC 257567
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Aline Kerolin Aparecida Ribeiro de Oliveira, em favor de Jonathan Renato Nascimento Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos auto do HC 960.972/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. QUESTÕES DE ALTA DENSIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE OFENSA A PROTEÇÃO AO DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA CONSTATADA PARA ADENTRAR AO LOCAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA 



    Imputa-se ao paciente a prática dos crimes de roubo (art. 157, §2º, inc. I e II, do CP) e de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) por ter, em conjunto com indivíduos não identificados, subtraído, com uso de arma de fogo, R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), $ 203,00 (Duzentos e três dólares), 20 (vinte) Ten Hong Kong dóllar, 01 (um) frasco de perfume “Bulgare”, 01 (um) aparelho celular da marca MI, cor preta, IMEI-865369026135007 e 01 (um) relógio “Molvado Bold”, pertencentes à vítima Huizuo Chen (e-STJ fl. 28-29) e por ter em depósito 53 g de crack e 22g de maconha (e-STJ fl. 29). 



    A defesa alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois está sendo acusado com base em provas ilícitas, uma vez que foram produzidas por meio de busca domiciliar ilegal. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal.” (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido em 16.12.2024. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. O acórdão transitou em julgado em 24.3.2025.



    Neste writ, a impetrante requer “1. A concessão da medida liminar, para que seja imediatamente suspensa a ação penal de nº 0010109-58.2016.8.16.0045 até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, vez que o trâmite dos autos de origem depende deste remédio constitucional. 2. No mérito, requer seja reconhecida a violação do princípio non reformatio in pejus pela Autoridade Coatora, bem como reconhecer a nulidade da busca domiciliar realizada em desfavor da corré Etelvina dos Anjos Xandu em razão da ausência de fundadas razões, de modo que a ação penal teve origem com base em provas ilícitas, as quais devem ser desentranhadas dos autos, nos termos do art. 5º, inciso LVI da Constituição Federal e art. 157, caput e §1º do Código de Processo Penal. 3. Por fim, caso este Colendo Tribunal entenda pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, em atenção ao flagrante constrangimento ilegal evidenciado nos autos, requer a concessão da ordem de ofício.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O caso envolve uma busca domiciliar realizada pela polícia na residência de Etelvina dos Santos Xandu, avó do paciente, após receberem denúncia anônima indicando que objetos produto de roubo estariam guardados naquele local. Durante a diligência, foram apreendidos R$ 16.000,00, US$ 203,00, 20 dólares de Hong Kong, um frasco de perfume Bulgari, um celular MI e um relógio Movado Bold, além de 53g de crack e 22g de maconha. 



    A defesa alega que a busca domiciliar foi ilegal por ter sido baseada apenas em denúncia anônima, sem prévia investigação ou mandado judicial, o que violaria a inviolabilidade do domicílio e contaminaria todas as provas obtidas. Argumenta que a jurisprudência do STJ não admite denúncia anônima como fundamento único para busca domiciliar. 



    Ocorre que, como já foi pontuado, o Acórdão de origem bem destacou que havia fundadas razões para a busca domiciliar independente de mandado judicial. O contexto fático demonstra que os policiais receberam a denúncia logo após o roubo, indicando precisamente o local onde estariam os objetos subtraídos. Esta situação configura flagrante delito, nos termos do art. 302, IV do CPP, que considera em flagrante quem é encontrado, logo depois, com instrumentos ou objetos que façam presumir ser ele o autor da infração. 



    A existência de fundadas razões sobre situação de flagrante autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada no Tema 280 do STF. Não se trata de mera denúncia anônima isolada, mas de informação precisa e contemporânea ao crime que, somada ao contexto, configurava justa causa para a diligência policial. 



    Portanto, não há ilegalidade flagrante que justifique o conhecimento do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, devendo ser mantida a decisão agravada. 



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. (www.stj.jus.br)



    Não é verdadeira a tese de que houve uma invasão domiciliar fundamentada, exclusivamente, em denúncia anônima.



    O fato é que, segundo consta do ato impugnado, ainda no estado de flagrância, os policiais receberam a informação no sentido de que os objetos roubados estariam no endereço da avó da paciente, de modo que não havia nenhuma necessidade de se requerer mandado judicial.



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
O mandado judicial, desse modo, somente é necessário quando ausente o estado de flagrância, nos exatos termos da Constituição Federal.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Atente-se a Secretaria para a correta identificação da autoridade coatora e retifique a autuação.



    Publique-se. 



    Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente